Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703666-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marlúcia Amorim Guedes Agravados: Espólio de Francisco Pereira Alves Valdeny Martins Alves dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marlúcia Amorim Guedes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará, no curso dos autos do processo no 0707847-03.2020.8.07.0014. Verifica-se que a peça que veiculou o recurso em questão não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Quanto ao mais, a própria agravante informa que a gratuidade de justiça foi revogada em seu desproveito (Id. 80707883, fl. 2). Feitas essas considerações, comprove a recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator